Tribunal: TJES
Processo: 0021590-07.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021590-07.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOIDE ALVES MONTEIRO CHRISTL

APELADO: VESSA VEICULOS ES SA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0021590-07.2015.8.08.0035

APELANTE:
VESSA VEÍCULOS ES S/A

APELANTE ADESIVA
: LOIDE ALVES MONTEIRO CHRISTL

APELADOS:
AS MESMAS E GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO POR PERÍCIA. RETORNOS SUCESSIVOS À CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO E MAJORADO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Vessa Veículos ES S/A (Ré) e por Loide Alves Monteiro Christl (Autora, na forma adesiva) contra sentença que reconheceu vício de fabricação em veículo zero quilômetro, afastou as sanções do art. 18 do CDC em razão de o defeito haver sido sanado e condenou as Rés ao pagamento de danos morais fixados em R$4.000,00. A Autora pede majoração do montante indenizatório; a Ré pretende afastar o dano moral e, subsidiariamente, alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrência dos vícios no veículo zero quilômetro configura dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser majorado; e, (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia confirma a existência de vício de fabricação, registrando falhas prematuras e recorrentes no motor e cabeçote, inclusive quatro atendimentos em menos de um mês, o que extrapola a normalidade para veículo novo.

Embora os vícios tenham sido sanados, o histórico de repetidas falhas frustra a legítima expectativa de uso do consumidor e enseja dano moral, conforme jurisprudência do TJMG e do STJ citada no voto.

A multiplicidade de retornos à concessionária, aliada à gravidade dos defeitos, demonstra que o evento ultrapassa mero dissabor e configura abalo extrapatrimonial indenizável.

O valor da indenização deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, devendo ser majorado para R$8.000,00 diante das circunstâncias do caso, notadamente a condição de consumidora idosa e a repetição dos transtornos.

A responsabilidade é contratual, pois decorre da relação de compra e venda, razão pela qual os juros moratórios fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A Autora permanece como parte essencialmente vencedora, preservando-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

É devida indenização por danos morais quando veículo zero quilômetro apresenta vícios de fabricação comprovados e exige múltiplos retornos à concessionária, ainda que o defeito seja posteriormente sanado.

A fixação do valor indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, podendo ser majorado quando a intensidade do prejuízo extrapatrimonial assim justificar.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 18; CC, art. 405. Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap. Cív. 0106536-19.2016.8.13.0040, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 04.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 142903/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 07.03.2017; TJMG, Ap. Cív. 5014237-35.2020.8.13.0027, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 18.09.2024; TJMG, AC 5060060-41.2020.8.13.0024, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 18.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
0021590-07.2015.8.08.0035

APELANTE:
VESSA VEÍCULOS ES S/A

APELANTE ADESIVA
: LOIDE ALVES MONTEIRO CHRISTL

APELADOS:
AS MESMAS E GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a sentença condenou as Rés por danos morais por entender que a aquisição de um veículo "zero quilômetro" que apresentou vícios de fabricação recorrentes e obrigou a Autora a levá-lo diversas vezes à concessionária, extrapola o mero dissabor, configurando prejuízo de ordem extrapatrimonial.

A prova pericial (laudo pericial, fls. 198/248 dos autos digitalizados) firmou-se como elemento probatório crucial, confirmando a existência de vício de fabricação no veículo da Autora. O perito ratificou que o automóvel apresentou problemas prematuros e recorrentes no motor logo no início de sua utilização, sendo o histórico de atendimentos eloquente ao registrar quatro ocorrências por ruído no motor em menos de um mês (30/06, 01/07, 10/07 e 22/07/2015).

A conclusão técnica reforçou a tese autoral ao atestar que: (a) a manifestação de problemas precoces no motor e no cabeçote de um veículo zero-quilômetro se qualifica como vício de fabricação; (b) a multiplicidade de falhas não se enquadra na normalidade, sendo anormal que um veículo com menos de 3.500 km rodados apresente todos os problemas relatados; e, (c) o alegado uso do veículo sem óleo e sem água pode ter atuado como fator de agravamento dos vícios preexistentes.

Não obstante a comprovação do vício original e da anormalidade dos fatos, o laudo pericial concluiu que os defeitos de qualidade foram, ao final, solucionados, e que o veículo se encontrava adequado para o consumo.

Essa constatação fática impediu a incidência plena do art. 18 do CDC, culminando no afastamento das sanções mais severas (substituição do bem ou restituição do valor). Assim, a condenação foi restrita à reparação por dano moral, mantida em razão do transtorno e desgaste experimentado pela Autora, decorrentes da falha inicial e da privação do uso do bem.

É que
“(...) em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, o consumidor não tem direito à restituição da quantia paga pela aquisição de veículo novo, quando o vício apresentado no curso da garantia contratual é sanado pelo fornecedor, de maneira a restabelecer o seu uso regular, ainda que fora do prazo do artigo 18 , § 1º , do Código de Defesa do Consumidor. A frustação do adquirente em face de defeito apresentado por automóvel com pouco tempo de uso, a necessidade de buscar a concessionária para solução dos problemas, por diversas vezes, em curto intervalo tempo, e a falta de pronta solução, geram danos morais indenizáveis. (...)”
(TJMG - Apelação Cível: 01065361920168130040, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 04/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2024).

Assim, o contexto fático-probatório desconstitui a tese da Ré Vessa de que se tratou de mero dissabor pelo reparo realizado tempestivamente. A recorrência e a natureza grave das falhas em um bem novo demonstram que o vício não foi sanado de forma eficaz e definitiva no primeiro momento. A sequência de eventos frustrou a legítima expectativa de uso do consumidor e, por si só, configura o dever de indenizar o dano extrapatrimonial.

Indiscutivelmente é cabível indenização por danos morais nos casos em que o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para solucionar defeito.

Confira-se precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA.
VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO . RETORNO À CONCESSIONÁRIA POR DIVERSAS VEZES PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
. JURISPRUDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Está pacificado nesta Corte o entendimento de que a reclamação do consumidor formulada diretamente ao fornecedor obsta o prazo de decadência até a resposta negativa deste. Precedente.

2. Na hipótese, mediante análise do conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que o eg. Tribunal de origem concluiu que não ocorreu a decadência . Afigura-se inviável rever tal conclusão em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.Precedente.

3.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é cabível indenização por danos extrapatrimoniais nos casos em que o consumidor de veículo zero quilômetro necessite retornar à concessionária por diversas vezes para solucionar defeitos
.Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 142903 RJ 2012/0023409-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017).
Sem grifos no original
.

EMENTA: APELAÇÃO - DIALETICIDADE PRESERVADA - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VEÍCULO NOVO - GARANTIA EM CURSO - DEFEITOS APRESENTADOS - REPARO - USO SEGURO E REGULAR - COMPROMETIMENTO AUSENTE - ILÍCITO MORAL - CONFIGURAÇÃO Não atenta contra o princípio da dialeticidade a apelação que esboça as razões de fato e de direito que, para a parte recorrente, amparam a modificação do provimento atacado. Vícios existentes em veículo novo não ensejam desfazimento do negócio ou abatimento do preço quando, apesar de tecnicamente constatados, foram sanados em tempo hábil sem afetar a regularidade do produto, que seguiu disponível para seu uso regular e seguro.
A frustação do consumidor ao comprar veículo novo adaptado que, no curso da garantia, apresentou defeito, somada à necessidade de buscar a concessionária para reparo, tudo sem solução imediata, geram danos morais indenizáveis
. O arbitramento da indenização por dano moral deve se dar com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo ao julgador agir com moderação, levando em conta a extensão do dano, a situação econômica das partes e a repercussão do ato ilícito. (TJMG - Apelação Cível: 50142373520208130027, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2024).
Sem grifos no original
.

Destarte, a sentença deve ser mantida no ponto em que reconheceu o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
majorado
o
quantum
em R$8.000,00 (oito mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Destaca-se que o caso envolveu uma consumidora idosa que teve sua expectativa de carro novo frustrada por um vício de fabricação, submetendo-se a múltiplos e desgastantes retornos à rede autorizada.

Não é demais mencionar que esse é o valor que usualmente os Tribunais têm fixado em situações semelhantes, ou seja, aos casos em que, embora comprovado o transtorno pelo vício inicial, o veículo é, subsequentemente, apropriado para uso após o conserto, afastando as sanções mais gravosas do CDC. Como exemplo, cita-se o precedente da Apelação Cível nº 1001875-42.2016.8.26.0320 do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP).

Logo, impõe-se a majoração do
quantum
indenizatório, o que impõe a reforma da sentença nesse ponto.

Por fim, no que concerne aos juros de mora, e em resposta à tese recursal da Apelante Vessa, prevalece a natureza contratual da responsabilidade. Isso porque a fonte primária da obrigação e do dever de indenizar é o contrato de compra e venda celebrado entre as partes (relação de consumo). Portanto, em se tratando de indenização por dano moral oriundo de ilícito contratual, os juros de mora devem ter como termo inicial a data da citação, conforme a expressa previsão do art. 405 do Código Civil:
"Contam-se os juros de mora desde a citação inicial
".

Essa abordagem harmoniza o regime de responsabilidade civil aplicável à origem da obrigação (o contrato) com a incidência dos encargos moratórios sobre o
quantum
indenizatório.

Veja-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA -
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - VÍCIO DE QUALIDADE - DANO MORAL - CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL.
O indeferimento de prova testemunhal, uma vez evidenciada a sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia, não implica em cerceamento de defesa. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor. A legislação processual civil atribui ao perito a qualidade de auxiliar da Justiça que, na elaboração da prova pericial, vale-se de conhecimento especializado em determinada área de conhecimento científico, essencial ao desate da lide . O "defeito relativo à falha na segurança, de caso em que o produto traz um vício intrínseco que potencializa um acidente de consumo, sujeitando-se o consumidor a um perigo iminente", indubitavelmente, é fato gerador de dano moral. Para o arbitramento da reparação por dano moral o julgador deve valer-se de moderação, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação econômica das partes.
Em se tratando de indenização por dano moral decorrente de ilícito contratual, devem incidir juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento da verba indenizatória
. (TJMG - AC: 50600604120208130024, Relator.: Des .(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 18/05/2023, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2023). Sem grifos no original.

Portanto, neste ponto, o recurso da Ré VESSA merece provimento, devendo a sentença ser reformada para que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidam a partir da data da citação válida, e não do evento danoso.

Em relação à sucumbência, observo que a sentença condenou as Rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A despeito do provimento parcial de ambos os recursos — o adesivo da Autora (resultando na majoração do quantum indenizatório) e o principal da Ré (que alterou o termo inicial dos juros de mora para a citação) —, a Autora foi mantida como a parte essencialmente vencedora no mérito da demanda, por ter sido confirmada a condenação das Rés ao pagamento de danos morais, com sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Diante disso, preserva-se a distribuição dos ônus sucumbenciais conforme fixada na sentença, mantendo a condenação das Rés ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, e com base na fundamentação supra: (a) conheço da apelação cível interposta por Vessa Veículos ES S/A (Ré) e
dou-lhe parcial provimento
para reformar a sentença e determinar que os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da citação válida (art. 405 do Código Civil), mantendo-se a correção monetária desde a data deste arbitramento; e, (b) conheço da apelação cível adesiva interposta por Loide Alves Monteiro Christl (Autora) e
dou-lhe parcial provimento
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

A condenação de R$8.000,00 (oito mil reais) deverá ser acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação válida, sendo que a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.